Tribunal: TJES
Processo: 0003086-84.2013.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003086-84.2013.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO WALTER ARREBOLA e outros (2)
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDFICIO WANDERLEY
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0003086-84.2013.8.08.0014

RECORRENTE: JOAO WALTER ARREBOLA, CRISTINA ARREBOLA, ALEXANDRE ARREBOLA

RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO WANDERLEY

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO VERIFICADA. LÍCITO AO CREDOR RECUSAR BENS. SATISFAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. Cuida-se de embargos à execução, com garantia do Juízo, calcada na alegação de onerosidade excessiva em razão da penhora recaída sobre o imóvel matriculado sob o n. 5.607 do CRI desta Comarca e na alegação de que parte do imóvel (375 m2) foi alienada a Arildo de Souza Ramos (matrícula n. 24.081 do CRI) e ser de propriedade de Josias Arrebola.
(2) ANTÍTESE
. Em sede de impugnação, o embargado requereu que fosse negado o pedido de assistência judiciária requerida pelo embargante, tendo em vista o embargante receber mais de R$ 4.000,00 de aposentadoria, além de possuir um patrimônio com valor superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) sua parte, imóvel em condomínio com Espólio de seu irmão Josias (valor mais R$ 5.000,000,00 conforme dito por ele próprio em seus embargos), devendo ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios percentual de 20% sobre valor da execução. Ademais, requereu que fosse mantida a penhora realizada sobre o imóvel matriculado sob o nº 5607 - Livro 2 CRI Comarca de Colatina-ES, devendo determinar ao Oficial de Justiça que avalie o imóvel para em seguida ser levado a leilão. Por fim, pugnou-se que fossem rejeitados de plano os embargos à execução e consequentemente, julgá-los improcedentes, condenando o embargante nos ônus da sucumbência, na forma da lei uma vez que não caracterizado o excesso de penhora alegado pelo embargante, pois nada provou com documentos, uma vez que não trouxe aos autos laudo de avaliação do terreno e nem trouxe levantamento topográfico que alegou existir.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...) Pelas razões acima,
ACOLHO
parcialmente os embargos apenas para
DETERMINAR
que a penhora recaia sobre
412,50 m2 do
imóvel matriculado sob o n. 5.607 do CRI desta Comarca. Diante disso,
EXPEÇA-SE
mandado para retificação do auto de penhora de
ID 34530405
, devendo ser realizada avaliação do imóvel por Oficial de Justiça Avaliador, bem como levado ao CRI desta Comarca para registro. Cumpridas as diligências supracitadas,
certifique-se
e
intime-se
a parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE.
Aduz que a penhora está incorrendo em flagrante EXCESSO DE EXECUÇÃO, visto o valor do débito ser de R$ 41.858,29 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos) – atualizado conforme documento de id 36966744, e o imóvel penhorado possuir valor venal de R$533.763,41 (quinhentos e trinta e três mil, setecentos e sessenta e três reais, e quarenta e um centavos) – de acordo com o Boletim de Cadastro Imobiliário de id 34581859. Ademais, sustentou que referido imóvel encontra-se completamente encravado, pois conforme Levantamento Topográfico juntado aos autos – documento de id – 34581862, ele se situa dentro de uma área maior, área esta ainda não loteada conforme a Lei de Parcelamento de Solo. Tais circunstâncias conferem o direito ao ora recorrente em ter a suspensão da penhora
(5) CONTRARRAZÕES
. Aduz a necessidade de manutenção da sentença.
(6) MÉRITO RECURSAL.
Em que pese a argumentação exposta pelo recorrente, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico. Apesar de previsto no Código de Processo Civil que a execução far-se-á da forma menos gravosa para o executado (art. 805), isso não impede que o credor recuse a oferta de bens em garantia, se forem eles de difícil comercialização ou situados noutra comarca, de modo que o ideal, pois, é a harmonização entre o objetivo de satisfação do crédito e a forma menos onerosa para o devedor, com a finalidade de assegurar o melhor andamento da execução, dando preferência aos bens que se podem mais facilmente alienar e com melhores resultados. “(...) 1. Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto. Nessa linha,
é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado
. Precedentes. 2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1.501.720/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 08/10/2019, DJe 22/10/2019) No julgamento do REsp 1.678.224/SP, assim discorreu a eminente Minª Nancy Andrighi em judicioso voto: “(...)
toda possível mitigação da ordem legal, destinada a acomodar a tutela do crédito com a menor onerosidade da execução para o devedor, deve manter as vistas voltadas para o interesse do credor
, compatibilizando as regras dos arts. 612 e 620 do CPC/73. Isso porque alguma onerosidade é natural ao procedimento de garantia de uma dívida, e o art. 620 do CPC/73 destina-se apenas a decotar exageros evidentes, perpetrados em situações nas quais uma alternativa mais viável mostre-se clara. Assim,
ao se deparar com situações concretas em que seja possível a penhora de bens diversos, deve-se optar pelo bem de maior aptidão satisfativa
, salvo concordância expressa do credor. (STJ, Terceira Turma, REsp 1.678.224/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019)
II - Já decidiu, também, o STJ que o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor.
Desse modo, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, LEI 9.099/95. (9)
ANTE AO IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO,
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)